Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-46.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Previdência privada - Ação de resilição contratual cumulada com pretensão de devolução de valores - Revogação da justiça gratuita deferida à autora descabida - Suspensão indeterminada do contrato de trabalho que equivale à extinção - Carta encaminhada pela ré à autora informando sobre o cancelamento do plano na ausência de manifestação - Observância do teor do artigo 12, II, do Regulamento -

Ementa:
Previdência privada - Ação de resilição contratual cumulada com pretensão de devolução de valores - Revogação da justiça gratuita deferida à autora descabida - Suspensão indeterminada do contrato de trabalho que equivale à extinção - Carta encaminhada pela ré à autora informando sobre o cancelamento do plano na ausência de manifestação - Observância do teor do artigo 12, II, do Regulamento - Necessidade -Rescisão contratual com devolução de valores pela forma simples determinada - Apelos improvidos.